Tribunal: TJES
Processo: 5000346-05.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: LUAN AMORIM LOUREIRO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

A parte recorrida alega, em síntese, ter adquirido uma TV LED 58” NU7100 HDR PREMIUM/UHD-4K SAMSUNG da primeira recorrente, arcando ainda com o pagamento de seguro garantia estendida, tendo o produto apresentado defeitos meses após a compra. Aduz, ainda, que o aparelho foi remetido para reparo numa assistência técnica da segunda recorrente; todavia, não lhe foi restituído.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR as requeridas a entregarem um aparelho de televisão novo de mesma marca e características do anterior, bem como indenizar a parte autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos sobreditos danos morais, com incidência de juros legais, a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento.

Irresignado, as recorrentes apresentaram recursos inominados (ID 4296540 e 4296556) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Têm-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e os preparos foram realizados dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE - HAVAN

Inicialmente, é de se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois embora correta a observação de que a garantia estendida fora contratada pela Zurich Minas Brasil Seguros S.A., tanto o aparelho segurado (televisão) quanto a própria garantia, foram adquiridas dentro do estabelecimento de vendas da comerciante Havan e, portanto, enquanto participante direta da cadeia de fornecedores, evidente sua participação na relação jurídica originária da lide e, consequentemente, parte legítima para figurar o polo passivo da demanda.

Ademais, cumpre destacar que fica a critério da vítima/consumidor a escolhe de contra quem irá demandar em razão de relação de consumo na qual se viu lesado.

Passa-se agora ao exame do mérito.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e as Recorridas como fornecedoras de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização das Recorridas, as suas responsabilidades civis são objetivas, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida demonstra, em síntese, ter adquirido um aparelho de televisão da recorrente, arcando ainda com o pagamento de seguro garantia estendida, tendo o produto apresentado defeito meses após a compra. Demonstra, ainda, que o aparelho foi remetido para reparo numa assistência técnica da requerida; todavia, não lhe foi restituído. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R. sentença.

Assim sendo, considerando que o consumidor arguiu o defeito no bem e a empresa recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus probatório de provar que o vício tinha sido sanado, resta cristalino que a recorrente agiu de forma contrária aos ditames estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que não solucionara o vício encontrado no produto, deixando o consumidor desamparado, contrariamente aos princípios do CDC.

No mais, cumpre pontuar que a falha no serviço oriunda de um vício no produto, em tese, não gera dano extrapatrimonial. Contudo, deve-se levar em consideração as tentativas infrutíferas de sanar o vício que persistiu, sem que lhe fosse apresentado qualquer solução para o caso pela empresa recorrente (restituição do valor pago ou troca do produto defeituoso).

Assim, considerando o desgaste ao qual fora submetido o recorrido, resta sim caracterizado um desrespeito ao consumidor, que merece ser compensado.

Diante disso, constata-se que restaram evidenciados no caso em tela os pressupostos para responsabilização pelos danos causados à parte autora pela recorrente.

Assim, levando-se em conta as circunstâncias do fato, circunstâncias estas consubstanciadas no transtorno e abalo sofridos pelo autor na tentativa de solucionar o problema, contudo sem êxito; o lapso temporal que ficou privado do uso do bem; considerando-se, ainda, a qualidade das partes envolvidas, de um lado, uma empresa de grande porte e, de outro, o padrão econômico da parte autora; e, por fim, buscando utilizar um critério objetivo e concreto de avaliação, considero adequado o quantum fixado em Sentença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender que esta quantia corresponde aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação ao valor da multa em caso de descumprimento da entrega de novo aparelho de televisão, deixo de apreciar visto que já houve a entrega do referido produto dentro do prazo previsto. O aparelho defeituoso deve permanecer com a Recorrente.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)